Tribunal: TJDFT
Processo: 0021453-17.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021453-17.2016.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAN BEZERRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS TENTADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada. 2. Se os jurados reconheceram que os apelantes praticaram as tentativas de homicídio com supedâneo em elementos do conjunto probatório, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Constatado erro ou injustiça na aplicação da pena, impõe-se correção para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime. 4. Praticadas duas tentativas de homicídio, concomitantemente, contra duas vítimas, aplica-se o concurso formal próprio se, pela forma como os fatos se desencadearam, não há evidências de que esses crimes resultaram de desígnios autônomos. 5. Recursos conhecidos e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 158, 167 e 564, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Penal, porquanto o laudo de exame de corpo de delito indireto não indicou a existência de lesões corporais ou sequelas na vítima Carlos Henrique Silva Barbosa e tampouco foi realizado laudo pericial complementar apto, o que configuraria ausência de materialidade delitiva, sendo nula a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 158, 167 e 564, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028